Tribunal: TJMT
Processo: 1001768-66.2022.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001768-66.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SALLVE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 32.124.385/0001-95 (AGRAVANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), DANILO ANDRADE MAIA - CPF: 224.074.560-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. TEMA 1266/STF. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. RECURSO DESPROVIDO.

I.
C
aso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou o sobrestamento do recurso de apelação, no qual se discute a incidência do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) em operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) a possibilidade de afastamento do sobrestamento com base em precedentes das
ADIs
7066, 7070 e 7078; e (
ii
) a necessidade de aguardar o desfecho do Tema 1266, que aborda a aplicação dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do DIFAL-ICMS.

III.
Raz
ões de decidir

3.
O Tema 1266 do STF envolve questão constitucional diretamente relacionada ao mérito da controvérsia, abrangendo a aplicação das anterioridades anual e nonagesimal, razão pela qual é imprescindível aguardar o julgamento do referido

4
.
As decisões das
ADIs
mencionadas não afastam a necessidade do sobrestamento, pois não esgotam a matéria discutida no Tema 1266
.

IV.
D
ispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É indispensável aguardar o desfecho do Tema 1266/STF para a análise da aplicação dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, uma vez que tal questão é essencial para a definição da incidência do DIFAL-ICMS em operações interestaduais."

Jurisprudência relevante citada:
STF,
ADIs
7066, 7070 e 7078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 2022; STF, Tema 1266, RE nº 1.426.271, Rel. Min. Rosa Weber, j. 28/08/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
Sallve
Comércio de Cosméticos Ltda.
, insurgindo-se contra decisão monocrática proferida por este Relator, que
determinou o sobrestamento do
recurso de apelação.

Nas razões recursais, a A
gravante
sustenta que o tema em discussão já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das

ADI
s
7066, 7070 e 7078,
nas quais
se reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL-ICMS no período anterior
a abril de 2022, em razão da violação ao princípio da anterioridade nonagesimal. Argumenta que o precedente do STF possui aplicação imediata ao caso concreto, dispensando o sobrestamento determinado na decisão agravada. Ao final, requer que o agravo interno seja julgado pelo colegiado, com o provimento do recurso para afastar o sobrestamento do recurso de apelação, determinando o seu prosseguimento para julgamento (Id. 250789694).

Não foram apresentadas contrarrazões
(Id. 2
63955288
).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
Sallve
Comércio de Cosméticos Ltda.

contra a decisão monocrática de Id. 2
47501659
.

Pois bem.

A questão central da ação originária versa sobre o afastamento da cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL) incidente sobre as vendas interestaduais de mercadorias realizadas a consumidores finais não contribuintes do imposto, localizados no Estado de Mato Grosso, no período de janeiro a março de 2022, com fundamento no princípio da anterioridade nonagesimal, consagrado no artigo 150, III, “c”, da Constituição Federal.

A sentença recorrida concedeu a segurança com base no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, cuja constitucionalidade ainda não foi plenamente definida pelo Supremo Tribunal Federal. Diante disso, torna-se inviável apreciar a insurgência apresentada nos presentes autos, visto que sua análise implicaria necessariamente adentrar no mérito da matéria em discussão no Tema 1266.

É irrelevante limitar a discussão apenas à cobrança referente ao período de janeiro a março de 2022, uma vez que o
Tema 1266/STF
abrange ambas as anterioridades, tanto nonagesimal quanto anual.

Nessa perspectiva, rememoro a ementa da decisão que reconheceu a repercussão geral da questão constitucional em debate:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - DIFAL. EC 87/2015. ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR 190/2022. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. ART. 150, III, B E C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA OBJETO DE ANÁLISE NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 7.066/DF, 7.070/DF E 7.078/CE. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à incidência das regras da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022.

2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 1.287.019/DF, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, tampouco com o objeto do RE 1.221.330/SP, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, ambos processados e julgados segundo a sistemática da repercussão geral.

3. Repercussão geral reconhecida. (STF, Tribunal Pleno, RE 1426271 RG/CE, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2023).

Assim, a questão tratada nestes autos, objeto do recurso de apelação, que busca a continuidade da cobrança do tributo ao longo de todo o ano de 2022, está intrinsecamente ligada ao desfecho do julgamento do
Tema 1266
.

Portanto
, para que a pretensão da parte seja devidamente analisada e a controvérsia seja solucionada de forma precisa, é imprescindível aguardar o desfecho do julgamento do Tema 1266 pelo STF, que estabelecerá parâmetros definitivos para a correta aplicação dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal no presente caso.

Sem maiores delongas, por essas razões, no contexto fático e jurídico ora reapreciado, mantenho a decisão agravada nos termos e fundamentos previamente expostos.

Ao teor do exposto,

NEGO PROVIMENTO

ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025